Tribunal: STF
Processo: RE 117991
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-04
Data de publicação: 1990-09-04

Ementa:
- RE: MATÉRIA CONSTITUCIONAL: COISA JULGADA.
AINDA QUE A DIMENSÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DA COISA JULGADA
NÃO SE REDUZA A PROTEGE-LA CONTRA A INCIDENCIA DA LEI POSTERIOR,
NÃO BASTA, AO CABIMENTO DO RE, A ALEGAÇÃO DE INFIDELIDADE IN
CONCRETO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTÓRIO AO JULGADO
EXEQUENDO: SÓ QUANDO PARTIR A DECISÃO RECORRIDA DE ERRO CONSPICUO
QUANTO AO CONTEUDO E A AUTORIDADE, EM TESE, DA COISA JULGADA E QUE
SE TERA QUESTÃO CONSTITUCIONAL A RESOLVER EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO;
NÃO, POREM, QUANDO, NO CURSO DO PROCESSO EXECUTÓRIO, A DECISÃO
QUESTIONADA SE HOUVER LIMITADO A INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO EXEQUENDA,
COM O FIM DE DELIMITAR-LHE O ALCANCE ESPECIFICO.